Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718167-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS APELADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS em face de PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA objetivando a satisfação de crédito decorrente de honorários sucumbenciais referentes ao Processo no 0028436-92.2003.8.07.0001. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso, por preclusão. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2025 15:17:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador